Tribunal: TJES
Processo: 5000668-82.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-82.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIELI POGIAN FERNANDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000668-82.2023.8.08.0032

Recorrente:
GRACIELI POGIAN FERNANDES

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. EXISTÊNCIA DE FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS EM SUBSTITUIÇÃO AO MEDICAMENTO REQUERIDO ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE.

ALEGA A PARTE AUTORA QUE NECESSITA DO INSUMO “SENSOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE”, MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO.
SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA
PUGNANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO NARRADA EM SEDE DE RECURSO, CONSOANTE DISPÕE TRECHO DA NOTA TÉCNICA 154942:
“Entretanto, não foram remetidos resultados de exames laboratoriais bem como não consta descrição detalhada do caso em tela com informações técnicas e circunstanciadas, que demonstrem que a paciente em questão se enquadre nos critérios de indicação do uso de SMCG preconizados na literatura e que o controle glicêmico adequado não foi obtido com todos os outros recursos disponíveis”.
NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CAPAZ DE ATESTAR O USO EXCLUSIVO DO FÁRMACO DESEJADO, QUE NOS AUTOS NÃO ESPECIFICA, TODAVIA, INEFICÁCIA DE TODAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS, NEM DESCREVE AS ABORDAGENS ANTERIORES.
LAUDO QUE DETERMINA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO, SEM INDICAR, PORMENORIZADAMENTE, A PRÉVIA TENTATIVA DO USO DE TODAS AS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS

OU A EXISTÊNCIA DE REFRATARIEDADE OU CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA AOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DESDE QUE NÃO INTERFIRA DIRETAMENTE NO TRATAMENTO MÉDICO DA PARTE AUTORA. PRECEDENTE REPETITIVO STJ RESP

1657156/RJ

(TESE FIXADA: (...) i)
C
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,

assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; i
i) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência).

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)